Tribunal: TJMT
Processo: 1016047-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016047-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDA CRISTINA SANTOS DE JESUS - CPF: 065.435.351-48 (RECORRENTE), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA COMPROVADA. REGISTRO DE AUSÊNICA DA PARTE AUTORA. INVIABILIADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA COMPROVADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Restando demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de inviabilidade técnica, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato.

O fato de a parte reclamada ter nomeado como preposto uma pessoa que tem inscrição na OAB/MT, não a torna revel, eis que no referido ato a preposta nomeada atuou somente como representante da empresa e não como advogada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020